Tribunal: CARF
Processo: 10880.949870/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.949870/2011-35
ACÓRDÃO
9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
CONSULVIX ENGENHARIA S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DAS RETENÇÕES NA FONTE AINDA
QUE A TRIBUTAÇÃO, PELO REGIME DE COMPETÊNCIA, TENHA SE DADO EM
PERÍODOS ANTERIORES. INUTILIDADE RECURSAL. PREMISSA FÁTICA NÃO
DEBATIDA NOS AUTOS. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA
NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujo acórdão
apresentado para demonstrar a divergência evidencia decisão em contexto
fático distinto, no qual o sujeito passivo provou, ao longo do contencioso
administrativo, a tributação dos rendimentos pelo regime de competência
em períodos anteriores. No acórdão recorrido, a dedução da retenção foi
admitida pela autoridade julgadora de 1a instância mediante adição da
receita correspondente à base tributável do período. Ausente
questionamento acerca desta adição, é inútil decidir se seria possível o
aproveitamento da retenção no suposto de tributação da receita
correspondente, pelo regime de competência, em períodos anteriores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
2
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CONSULVIX ENGENHARIA S/A
("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1003-002.632, na sessão de 3 de
setembro de 2021, na qual foi negado provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2001
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. SÚMULAS CARF NoS
80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio período
em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas também
devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o regime
de competência.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
3
O litígio decorreu da homologação parcial de compensação declarada com saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 porque confirmadas retenções de R$ 8.498,42, do total
de R$ 39.069,43, e identificado imposto apurado, não quitado, de R$ 4.522,62. A autoridade
julgadora de 1a instância declarou improcedente a manifestação de inconformidade porque,
apesar de admitir a dedução da retenção de R$ 30.571,01 e a dedução da estimativa de
dezembro/2001 de R$ 4.522,62, compensada com saldo negativo de 2000, ainda assim foi
apurado imposto a pagar no período, depois de adicionadas as receitas de R$ 567.707,87
correspondentes à retenção de R$ 30.570,01 (e-fls. 234/238).
O Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento ao recurso voluntário, validando
os argumentos expostos em 1a instância (e-fls. 271/282).
Cientificada em 07/07/2022 (e-fl. 302/303), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 22/07/2022 (e-fl. 307/358) no qual arguiu divergências parcialmente admitidas no despacho
de exame de admissibilidade de e-fls. 384/410, do qual se extrai:
O recurso especial questionou o entendimento adotado pelo Acórdão no 1003-
002.632 e defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do
CARF, a respeito de matérias assim identificadas:
a) Possibilidade de aproveitamento das retenções na fonte ainda que a
tributação, pelo regime de competência, tenha se dado em períodos anteriores;
b) Necessidade de se proceder a lançamento tributário quando identificadas
supostas omissões de receita que impactem a apuração do saldo negativo e
gerem valores a pagar – revisão de ofício pelo órgão julgador e violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa.
No que interessa à primeira matéria, a recorrente aduz o seguinte (todos os
destaques constam do original):
[...]
Relata a recorrente que parte de seu direito creditório relativo a saldo negativo de
IRPJ apurado no ano-calendário 2001 não foi reconhecido pelo acórdão recorrido
com base no entendimento de que “para que fosse utilizado o valor do imposto de
renda incidente sobre as retenções na fonte no cálculo do saldo negativo de IRPJ,
seria necessário que as respectivas receitas tributáveis que deram ensejo às
retenções na fonte, fossem oferecidas no mesmo período de apuração da retenção
na fonte e do saldo negativo”.
A contribuinte defende que o IRRF no valor de R$ 30.571,01 foi retido em fonte
no ano de 2001 porque somente nesse ano se deu o recebimento de valores, por
força de decisão judicial em ação de cobrança, referentes a serviços prestados
entre 1992 e 1995, anos em que as respectivas receitas já teriam sido
reconhecidas contabilmente e oferecidas à tributação, em observância ao regime
de competência. Diante desse cenário, o acórdão recorrido teria concluído pela
impossibilidade de utilização do IRRF no cálculo do saldo negativo de IRPJ do ano-
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
4
calendário 2001, em razão de as referidas receitas não terem sido tributadas no
mesmo período de ocorrência das retenções.
Ao decidir dessa forma, o acórdão recorrido teria divergido do entendimento
adotado pelo Acórdão no 107-09.303, proferido pela 7a Câmara do extinto 1o
Conselho de Contribuintes.
Segundo a recorrente, a decisão paradigma, também discutindo a
obrigatoriedade, para fins de aproveitamento de IRRF na apuração de saldo
negativo de IRPJ, de as receitas sujeitas à retenção de imposto serem
consideradas no mesmo período de retenção na fonte, interpretou o e art. 2o, §
4o, III, da Lei no 9.430/1996, e a Súmula CARF no 80 de forma diversa da adotada
pelo acórdão recorrido.
A contribuinte narra que a decisão paradigma concluiu que a legislação não
condiciona a dedução das retenções em fonte “ao fato de as respectivas receitas
terem sido auferidas no mesmo ano-calendário em que ocorrida a referida
retenção”.
O paradigma adotaria o entendimento de que, sendo as receitas tributadas
segundo o regime de competência, é possível que elas surjam em período
anterior ao da retenção sobre o recebimento dos respectivos valores, sem que
isso implique em vedação à utilização do IRRF na apuração de saldo negativo no
período da retenção, “bastando que haja a comprovação da ocorrência da
referida retenção na fonte”.
Exposto o teor da primeira matéria abordada pela recorrente, passa-se à análise
de sua admissibilidade.
Inicialmente, destaca-se que o inteiro teor do Acórdão paradigma no 107-09.303
encontra-se devidamente publicado no sítio do CARF na internet
(www.carf.economia.gov.br). No mesmo sítio, é possível constatar que a decisão
não foi reformada até a data da interposição do recurso especial sob exame,
restando atendido o pressuposto de admissibilidade previsto no § 15 do art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015. Além disso, a recorrente instruiu a peça recursal com
cópia do acórdão e reproduziu a ementa da decisão, observando também os
requisitos fixados nos §§ 9o a 11 do mesmo art. 67.
Do cotejo entre os acórdãos recorrido e paradigma, constata-se que as decisões
efetivamente têm entendimentos distintos a respeito da possibilidade de
utilização de IRRF na apuração de saldo negativo de IRPJ no ano-calendário da
retenção, quando este é posterior ao ano de reconhecimento e tributação das
respectivas receitas.
O acórdão recorrido negou provimento ao recurso voluntário apontando que a
Súmula CARF no 80 determinaria que “o IRRF somente pode ser reconhecido caso
o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente
referente ao mesmo período” e que a leitura dos arts. 2o e 64 da Lei no
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
5
9.430/1996 evidenciariam que “o IRRF deve acompanhar o regime de
reconhecimento das respectivas receitas”.
O Acórdão paradigma no 107-09.303, por outro lado, tratando de receitas
financeiras (o que não impede a caracterização da divergência jurisprudencial sob
análise), entende que a tributação segundo o regime de competência pode
ocasionar situações em que a receita é oferecida à tributação em determinado
ano-calendário e a retenção em fonte do respectivo imposto só ocorre em anos
seguintes, sem que isso implique na impossibilidade de aproveitamento do
referido IRRF no ano da retenção.
Todavia, a decisão paradigma não declara, como afirma a recorrente, que nessas
situações bastaria a comprovação da retenção para fins de aproveitamento do
IRRF. Na realidade, a decisão inclusive afirma expressamente que “é certo que o
imposto de renda retido nas aplicações financeiras só pode ser aproveitado se o
respectivo rendimento foi devidamente oferecido à tributação”.
Assim, conclui-se que restou devidamente caracterizada a divergência
jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma apenas a respeito da
possibilidade de aproveitamento de IRRF no ano-calendário de ocorrência da
retenção quando este é posterior ao ano de tributação das respectivas receitas,
uma vez que o dissenso apontado diz respeito exatamente ao fundamento
apontado pela decisão recorrida para negar provimento ao recurso voluntário.
A análise realizada restringe-se, portanto, à existência de interpretações
antagônicas a respeito da mesma legislação tributária. Não se pretende aqui
adentrar na avaliação do caso concreto do presente contencioso em relação à
adequação ou não do procedimento adotado pela contribuinte de ter
alegadamente reconhecido as receitas em questão em anos-calendário anteriores
ou tampouco acerca da existência de comprovação do efetivo oferecimento das
receitas à tributação em períodos passados. Entende-se que tais matérias
enquadram-se no mérito a ser julgado pela 1a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF) caso confirme-se o conhecimento da matéria recorrida (ou
pela Turma recorrida, em novo julgamento, caso assim entenda o Colegiado
superior).
Passando à segunda matéria recorrida, relativa à necessidade de realização de
lançamento tributário quando identificada suposta omissão de receita que
impacte na apuração do saldo negativo, o recurso especial traz as seguintes
considerações (destaques no original):
[...]
Conclui-se, portanto, que inexiste divergência entre as decisões contrapostas a
respeito da matéria “necessidade de se proceder a lançamento tributário quando
identificadas supostas omissões de receita que impactem a apuração do saldo
negativo e gerem valores a pagar – revisão de ofício pelo órgão julgador e
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
6
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa”, razão pela qual a
matéria não deve ter seguimento.
Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso
especial interposto pela contribuinte CONSULVIX ENGENHARIA S/A, para que seja
rediscutida a matéria “possibilidade de aproveitamento das retenções na fonte
ainda que a tributação, pelo regime de competência, tenha se dado em períodos
anteriores”. (destaques do original)
Cientificada da admissibilidade parcial do recurso especial, a Contribuinte não
apresentou agravo (e-fls. 414/419)
Aduz a Contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que apesar dos
registros informatizados da própria Secretaria da Receita Federal e os documentos apresentados
no curso do processo constar os valores acima indicados, em relação à retenção na fonte
informada em DIPJ no valor de R$ 30.571,01, entendeu a I. Autoridade Fiscal não haver sido
comprovada, razão pela qual referida parcela de crédito foi glosada. A Turma Julgadora de 1a
instância, por sua vez, apesar de reconhecer expressamente as retenções na fonte declaradas pela
Contribuinte, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade exteriorizando que ao longo
do período em discussão (ano-calendário 2001) a ora recorrente teria deixado de oferecer à
tributação receitas decorrentes da sua atividade. E quanto a este aspecto pondera:
Partindo deste entendimento, a própria DRJ efetuou o recálculo do imposto,
incluindo na base de cálculo os valores supostamente desconsiderados pela
contribuinte, chegando ao resultado de que a empresa não teria saldo negativo
no período em discussão, mas sim saldo de imposto a pagar.
Contudo, a DRJ não levou em consideração que a Contribuinte utiliza o regime de
competência como método de registro de seus lançamentos contábeis, de modo
que independentemente da data de pagamento ou recebimento de valores
monetários, o registro da receita ou despesa será efetuado na data e no mês da
transação efetuada.
Assim, em razão da premissa equivocada, os valores supostamente “omissos”
foram incluídos na base de cálculo do IRPJ no período de 2001, fato que reduziu
completamente o saldo de crédito disponível.
Diante deste contexto, a contribuinte interpôs recurso voluntário trazendo por
argumento os pontos acima, acrescentando que caso a I. Autoridade Fiscal
identificasse a suposta omissão da referida receita, o que não é o caso, deveria o
Fisco ter aberto procedimento de fiscalização e exigido, via Auto de Infração, o
Imposto de Renda dentro do quinquênio legal.
Sobreveio o v. acórdão de fls. 271/282 negando provimento ao recurso voluntário
sob os seguintes fundamentos:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
7
a) As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o
regime de competência;
b) Entendeu que foi correto o procedimento adotado pela DRJ em sua decisão de
21/11/2018 de recompor o cálculo do saldo negativo de 2001 levando em conta
as supostas omissões de receitas, apurando ao final não um saldo negativo, mas
imposto a pagar, contrariamente ao que preveem as disposições legais atinentes
ao lançamento tributário.
Demonstra o prequestionamento das matérias nos seguintes termos:
Durante o curso do processo a contribuinte buscou demonstrar que a retenção na
fonte relativa ao valor de R$ 30.571,01 foi comprovada nos autos e que por tal
razão deveria ser incluída na apuração do saldo negativo do período.
De igual modo a contribuinte argumentou que o procedimento adotado pela DRJ
de recompor o cálculo do saldo negativo ao argumento de que teria havido uma
suposta omissão de rendimentos está incorreto.
Isso porque, ao contrário do que decidido pela DRJ, considerando que a
contribuinte apura o imposto de renda pelo lucro real, e, portanto, pelo regime de
competência, e que o caso em tela se refere ao pagamento, via indenização
judicial no ano de 2001, relativo a faturas emitidas no ano de 1995, não existe a
possibilidade de que haja a automática retenção na fonte e oferecimento dos
valores a tributação no mesmo ano de 2001.
Não obstante, a contribuinte ainda destacou que a identificação de eventual
omissão de rendimentos e a aplicação de efeitos na apuração do saldo negativo
da contribuinte demandaria a abertura de procedimento de fiscalização e
exigência, mediante auto de infração, do imposto de renda eventualmente
devido, dentro do prazo decadencial previsto pelo CTN.
Ao apreciar os pontos suscitados pela contribuinte, o v. acórdão de recurso
voluntário assim se manifestou:
[...]
Depois de transcrever a íntegra do voto condutor do acórdão recorrido, a
Contribuinte conclui que a matéria aduzida no presente apelo especial foi amplamente debatida e
está enfrentada e delimitada no bojo do v. acordão recorrido.
Na demonstração das divergências, reitera que o acórdão recorrido decidiu que:
a) As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o
regime de competência;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
8
b) Foi correto o procedimento adotado pela DRJ em sua decisão de 21/11/2018
de recompor o cálculo do saldo negativo de 2001 levando em conta as supostas
omissões de receitas, apurando ao final não um saldo negativo, mas imposto a
pagar, contrariamente ao que preveem as disposições legais atinentes ao
lançamento tributário.
E, com respeito à possibilidade de aproveitamento das retenções na fonte ainda que
a tributação, pelo regime de competência, tenha se dado em períodos anteriores, afirma o dissídio
jurisprudencial em face do paradigma no 107-09.303 nos seguintes termos:
Conforme já referenciado, o v. acordão recorrido negou provimento ao recurso
voluntário da contribuinte e manteve a decisão que rejeitou a existência do saldo
negativo informado em sede de DIPJ.
Um dos fundamentos utilizados pelo v. acórdão recorrido foi o de que para que
fosse utilizado o valor do imposto de renda incidente sobre as retenções na fonte
no cálculo do saldo negativo de IRPJ, seria necessário que as respectivas receitas
tributáveis que deram ensejo às retenções na fonte, fossem oferecidas no mesmo
período de apuração da retenção na fonte e do saldo negativo.
Ao proceder dessa forma, o v. acordão recorrido divergiu do entendimento
proferido pela 7a Câmara do antigo Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no Acordão 107-09.303, Relator
Conselheiro Jayme Juarez Grotto, proferido nos autos do PA 13886.000718/2001-
19.
O v. acordão recorrido assim se pronunciou:
[...]
Em contrapartida, a 7a Câmara Julgadora do antigo Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), ao analisar o Recurso Especial
de divergência interposto nos autos do Processo Administrativo
13886.000718/2001-19, proferiu o acórdão 107-09.303, com entendimento
completamente diferente (acórdão obtido através de acesso ao site do CARF, em:
https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/listaJuri
siprudencia.jsf
e
através
do
site
https://acordaos.economia.gov.br/
acordaos2/pdfs/processados/13886000718200119 _4185389.pdf ):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1998
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
Mostra-se equivocada a decisão que negou aproveitamento de parte do
IRRF sobre rendimentos de aplicações financeiras ao argumento de que,
no mesmo ano-calendário, as receitas de aplicações financeiras
declaradas foram inferiores ao que seria de se esperar - em face dos
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
9
valores retidos e considerada a alíquota de 20%. Sendo os rendimentos
oferecidos à tributação pelo regime de competência, parte das receitas
correspondentes foram tributadas em períodos anteriores, como
demonstrado pela recorrente.
RELATÓRIO
Trata o processo de pedido de restituição R$ 1.795.525,91, correspondente
ao saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ do exercício 1999, ano-
calendário 1998, combinado com pedido de compensação de débitos
fiscais.
Conforme Despacho Decisório de fls. 922/925, a DRF/Limeira deferiu
parcialmente o pedido, reconhecendo o direito creditório no valor de R$
1.590.459,90, acrescido de juros equivalentes à taxa Selic e homologando
as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido.
A justificativa para o indeferimento do valor restante foi de que não
foram apresentados os comprovantes dos valores que teriam sido retidos
por órgãos públicos, e de que, em relação ao imposto retido em
aplicações financeiras, A RECEITA DECLARADA A ESSE TÍTULO NO ANO-
CALENDÁRIO foi inferior à representada nos comprovantes de
rendimentos e retenção na fonte; por isso, aceitou apenas o IRRF no valor
correspondente a 20% das receitas financeiras declaradas no ano-
calendário.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (fls. 931/933), em
que alega não ter a autoridade administrativa observado que as receitas
financeiras são declaradas pelo REGIME DE COMPETÊNCIA e, portanto,
PARTE DAS RECEITAS FINANCEIRAS CORRESPONDENTES AO IMPOSTO DE
RENDA RETIDO EM 1998 FOI DECLARADA NOS ANOS ANTERIORES.
(...)
Cientificada em 06/03/2006, a interessada apresentou recurso em
30/03/2006 (fls. 1004/1009), alegando que a Decisão de Primeira Instância
incorreu no mesmo erro do Despacho Decisório da DRF, pois novamente
tomou como limite de aproveitamento do IRRF retido no ano-calendário de
1998 o valor correspondente às receitas financeiras declaradas nesse
mesmo ano, sem levar em conta que parte das receitas foi declarada nos
anos anteriores, pelo regime de competência, conforme, inclusive,
demonstrado no quadro anexado em resposta à intimação formulada
quando da realização da diligência. Quanto ao imposto retido por órgãos
públicos, alega que não pode ser penalizada em face da inadimplência da
fonte retentora na obrigação de fornecer o respectivo Comprovante Anual
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
(...)
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
10
VOTO
(...)
Quanto ao IRRF sobre aplicações financeiras, assiste razão à recorrente.
A esse título, a empresa considerou, no ano-calendário de 1998, o valor de
R$ 2.391.873,00 (fl. 09), tendo utilizado a parcela de 20 859.751,13 para
compensar valores devidos de estimativa (fls. 923/924) e R$ 1.532.121,87
como crédito no cálculo do imposto anual devido (fl. 60 e 923).
Não há, nos autos, controvérsia quanto à efetividade da retenção desse
valor (R$ 2.391.873,00), cujos comprovantes a interessada juntou às fls. 404
a 487.
A fundamentação da DRF/Limeira para indeferir o aproveitamento de
parte do imposto retido foi de que as receitas correspondentes não
teriam sido contabilizadas, posto que a receita financeira declarada no
ano-calendário de 1998 é inferior à receita representada nos
comprovantes de rendimentos e retenção na fonte. Por isso, considerou o
aproveitamento do IRRF apenas até o limite de 20% das receitas financeiras
declaradas, por ser esta a alíquota de retenção do imposto de renda sobre
rendimentos de aplicações financeiras.
Assim, considerou o aproveitamento de apenas R$ 2.193.885,85 (R$
1.995.325,19 + R$ 198.560,66— fl. 924), glosando os restantes R$
197.987,15.
O critério adotado pela DRF/Limeira não tem qualquer consistência, factual
ou legal.
É certo que o imposto de renda retido nas aplicações financeiras só pode
ser aproveitado se o respectivo rendimento foi devidamente oferecido à
tributação. Há que se observar, porém, que as receitas financeiras são
tributadas pelo regime de competência, podendo ocorrer, portanto, que
parte da receita seja oferecida em determinado ano-calendário, e o
imposto de renda ser retido no ano-calendário seguinte, quando do
resgate do título correspondente. Logo, a comparação entre os valores da
receita financeira declarada em determinado período com o imposto de
renda retido no mesmo período, observada a alíquota correspondente,
como efetuado no Despacho Decisório da DRF/Limeira, traz distorção no
seu resultado.
(...)
Posto isto, voto no sentido dar provimento parcial ao recurso, para
reconhecer o direito creditório no valor original de R$ 197.987,15 e
homologar as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido”.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
11
(Processo Administrativo no: 13886.000718/2001-19, Acórdão no: 107-
09.303, 7a Câmara do antigo Conselho de Contribuintes, Relator
Conselheiro JAYME JUAREZ GROTTO)
O dissídio jurisprudencial pode ser comprovado através do cotejo analítico entre o
v. acordão recorrido e o v. acordão paradigma, cujos trechos divergentes seguem
abaixo transcritos:
[...]
Verifica-se a perfeita similitude fática entre os acórdãos. Ambos se reportam a
situações que envolvem discussão atinente a parcela que compõem saldos
negativos de IRPJ, especificamente no tocante a retenções na fonte, havendo a
discussão quanto a se, em razão da aplicação do regime de competência no
tocante à tributação do imposto de renda, os valores sujeitos à tributação pela
retenção na fonte deveriam obrigatoriamente ser considerados no próprio
período de apuração em que ocorreu a retenção na fonte ou não.
O v. acordão paradigma, ao analisar a matéria em questão, que é relacionada à
aplicação das disposições tanto da Súmula 80 do CARF, quanto ao artigo 2o, § 4o,
III, da Lei 9.430/96, estabeleceu o entendimento de que seria “equivocada a
decisão que negou aproveitamento de parte do IRRF sobre rendimentos de
aplicações financeiras ao argumento de que, no mesmo ano-calendário, as
receitas de aplicações financeiras declaradas foram inferiores ao que seria de se
esperar”, uma vez que “sendo os rendimentos oferecidos à tributação pelo
regime de competência, parte das receitas correspondentes foram tributadas
em períodos anteriores.
Em outras palavras, o v. acórdão paradigma expressamente destacou que por se
tratar de receitas tributadas pelo regime de competência, e sendo o surgimento
da referida receita relacionada a período anterior e diverso da retenção na fonte,
tal situação não implicaria a vedação à utilização do valor do imposto de renda
retido na fonte na apuração do saldo negativo do período em que ocorreu a
retenção na fonte, ainda que este período fosse diverso daquele em que foram
auferidas as receitas que ensejaram a retenção na fonte.
Nesse sentido, destacou que “as receitas financeiras são tributadas pelo regime
de competência, podendo ocorrer, portanto, que parte da receita seja oferecida
em determinado ano-calendário, e o imposto de renda ser retido no ano-
calendário seguinte, quando do resgate do título correspondente”.
Já o v. acórdão recorrido, ao também analisar a matéria em debate, e sob a ótica
da Súmula 80 do CARF e o mencionado artigo 2o, § 4o, II, da Lei 9.430/96,
entendeu que, no caso concreto, somente seriam dedutíveis do imposto de renda
as respectivas retenções na fonte desde que as receitas sobre as quais aquelas
foram apuradas, também fossem oferecidas à tributação no mesmo período de
apuração das citadas retenções.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
12
No presente caso, a retenção na fonte de R$ 30.571,01 é decorrente de valores
levantados pela ora recorrente nos autos da Ação de Cobrança n.o 0415627-
93.1995.8.26.0053, ajuizada em 1995 perante a 3a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, em face do Departamento de Estradas de Rodagem de São
Paulo – DER.
No caso em tela, conforme já referenciado e de acordo com os documentos
trazidos aos autos, a ação judicial em questão objetivou a cobrança de valores
relativos a contrato de prestação de serviços firmado em 1992, as quais deixaram
de ser recolhidas pelo DER na época própria.
Referida Ação discutia o direito da empresa Engevix Engenharia S/A (antiga
denominação de Consulvix Engenharia S/A) - em receber o montante de R$
4.155.630,29, relacionado às faturas por ela emitidas no passado em razão dos
serviços prestados, à época, ao DER.
Esclarecido este fato nos autos do Processo Administrativo, a DRJ e também o v.
acórdão de recurso voluntário entenderam que, em se tratando de receita
advinda da atividade da Contribuinte, as parcelas recebidas em decorrência deste
contrato deveriam ter sido oferecidas à tributação no ano-calendário de 2001.
Contudo, referida premissa é equivocada, na medida em que a empresa,
enquadrada na sistemática de tributação do Lucro Real apura os impostos pelo
Regime de Competência.
Isso significa que o reconhecimento contábil dos valores objeto das faturas
emitidas em face do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – DER
deve ocorrer no respectivo ano-calendário correspondente à emissão de tais
documentos, independentemente de sua quitação.
Logicamente por se tratar de valores relativos à prestação dos serviços, e que se
tornaram devidos a partir do momento da realização do serviço, evidente que
pelo regime de competência a ocorrência da receita foi justamente no momento
em que o serviço foi prestado e as faturas de cobrança foram emitidas.
O fato de essas faturas não terem sido pagas pelo DER no momento próprio, e o
fato de ter havido a necessidade de se ajuizar uma ação judicial para obter o
pagamento dos referidos valores, sobrevindo posterior sentença que reconheceu
o direito a tais montantes (sentença de cunho notoriamente declaratório), não é
suficiente para alterar as disposições relacionadas ao regime de competência.
Vale destacar que tanto a Súmula 80 do CARF quanto o artigo 2o, § 4o, III, da Lei
9.430/96, em nenhum momento condicionam, no âmbito da apuração do saldo
negativo do IRPJ, a dedução das retenções na fonte ao fato de as respectivas
receitas terem sido auferidas no mesmo ano-calendário em que ocorrida a
referida retenção.
Assim, e de acordo com o precedente paradigma acima referenciado, o fato de a
retenção na fonte ter ocorrido em período posterior ao momento em que as
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
13
receitas foram auferidas e apuradas pelo contribuinte não é capaz de impedir que
os valores de retenção na fonte sejam abatidos da apuração do imposto de renda
do período, gerando saldo negativo, bastando que haja a comprovação da
ocorrência da referida retenção na fonte.
Considerando que no presente caso houve a comprovação e homologação dos
valores retidos a título de IRPJ, e que o próprio acórdão de recurso voluntário
reconheceu existir, tal medida já é suficiente para que tais montantes sejam
considerados na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
Tendo sido comprovada a existência do referido valor, as compensações
efetuadas através da DCOMP n.o 11341.24557.181206.1.7.02-9647 devem ser
homologadas até o limite do crédito confirmado.
Dessa forma, resta evidente que o v. acordão recorrido está em divergência com o
entendimento exarado no acórdão paradigma proferido por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, nos autos no Processo Administrativo
13886.000718/2001-19, Acordão 107-09.303, Relator Conselheiro Jayme Juarez
Grotto, razão pela qual merece reforma, a fim de que seja reconhecida a
existência do saldo negativo e, por conseguinte, sejam homologadas as
compensações declaradas, até o limite do crédito. (destaques do original)
A Contribuinte prossegue demonstrando a divergência jurisprudencial na segunda
matéria, que não teve seguimento, e conclui pedindo que seja conhecido e provido o presente
recurso especial, para que seja reconhecida a divergência jurisprudencial suscitada, a fim de
reformar o v. acordão recorrido, reconhecendo-se a existência do saldo negativo e,
consequentemente, para que sejam homologadas as compensações realizadas até o limite do
crédito disponível.
Os autos foram remetidos à PGFN em 18/07/2023 (e-fl. 422), e retornaram em
31/07/2023 com contrarrazões (e-fls. 423/430) nas quais a PGFN defende o não conhecimento do
recurso especial porque:
Preliminarmente, requer a União que o recurso especial da contribuinte não seja
conhecido, pois a recorrente pretende ver reapreciadas provas, o que encontra
óbice na aplicação analógica da Súmula 07/STJ, segundo a qual “a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”. Com efeito, o julgamento
do mérito do presente recurso especial depende da verificação e análise dos fatos
e documentos juntados aos autos. Ocorre que o recurso especial é um apelo de
fundamentação vinculada, não podendo a Câmara Superior apreciar e reanalisar
fatos e provas.
Com efeito, o Recurso Especial tem por escopo uniformizar o entendimento da
legislação tributária entre as câmaras e turmas que compõem o CARF, não se
prestando como instância recursal no reexame de material probatório. Deve, pois,
o alegado dissenso jurisprudencial se dar em relação a questões de direito,
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
14
tratando, todos, da mesma situação fática (Acórdão CSRF no 9101-001.548, de
2013) e da mesma legislação aplicável (Acórdão CSRF no 9101-00.213, de 2009).
Assim, a divergência jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim
na interpretação das normas (Acórdão CSRF/01-04.592, de 2003). Acrescente-se,
também, que, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas
distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há falar-se em divergência
de julgados, uma vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à
interpretação da mesma norma jurídica (Acórdão CSRF/01-02.638, de 1999).
O fato é que a recorrente quer nesse momento rediscutir a matéria probatória, o
que não pode ser feito em sede estreita de recurso especial.
Ora, o acórdão recorrido aduziu que o contribuinte não comprovou a sua alegação
suficientemente. Reverter essa conclusão da instância de origem demandaria,
necessariamente, analisar novamente as provas apresentadas pelo contribuinte, o
que não se admite em sede de recurso especial.
O apelo não merece, portanto, conhecimento.
No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, invocando suas razões e
ponderando inicialmente que:
O acórdão recorrido manifestou o entendimento no sentido de que, na apuração
do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Entretanto, o julgado
recorrido assentou que as parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo
negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as
correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado
tributável, respeitando-se o regime de competência.
Destaca que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado na jurisprudência
iterativa do CARF, nomeadamente o acórdão no 1201-003.669, de 11/03/2020 e reitera que os
fundamentos apresentados pelo julgado atacado são sólidos e não merecem qualquer reparo.
Ademais, a questão é eminentemente probatória.
Requer, por tais razões, que seja negado provimento ao recurso especial,
mantendo-se o acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
15
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Com razão a PGFN em sua objeção ao conhecimento do recurso especial. A
constatação de que o julgamento do mérito do presente recurso especial depende da verificação e
análise dos fatos e documentos juntados aos autos restará confirmada por duas razões: i) a
divergência jurisprudencial que teve seguimento está calcada em premissa fática não discutida nas
instâncias precedentes; e ii) o paradigma indicado teve em conta circunstâncias fáticas distintas
das debatidas nestes autos.
Como relatado, a autoridade julgadora de 1a instância, em face da retenção de R$
30.571,01 não confirmada na verificação do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001,
destinado a compensações declaradas, acolheu as provas apresentadas pela Contribuinte e
validou a dedução daquela retenção, mas computou, na apuração do lucro real do ano-calendário
2001, a receita correspondente de R$ 567.707,87.
Depois de afastar as arguições de decadência do direito de o Fisco questionar a
apuração do saldo negativo e de necessidade de procedimento próprio de auditoria para tanto,
bem como rejeitar o pedido de conversão do julgamento em diligência, na medida em que as
provas documentais deveriam ter sido apresentadas em manifestação de inconformidade, a
autoridade julgadora de 1a instância validou a quitação do débito de dezembro/2001 por
compensação com saldo negativo de 2000 e, com respeito à retenção na fonte glosada, consignou
que:
Por seu turno, a Guia de Arrecadação Estadual – GARE, às fls. 231, comprova a
retenção do Imposto de Renda, no valor de R$ 30.571,01, no recebimento pela
interessada da primeira parcela do precatório, em 03/12/2001, no valor de R$
567.707,87, às fls. 230. A composição dos valores recebidos em decorrência da
ação judicial, atualizados até 31/10/2001, foi detalhada pela Procuradoria Geral
do Estado, às fls. 223, conforme abaixo transcrito:

Trata-se de receitas da atividade da interessada, acrescidas de juros
compensatórios e de mora, que deveriam ter sido oferecidas à tributação, mas
que não foram, conforme se verifica nas fichas relativas à demonstração do
resultado e do lucro real constantes na DIPJ/2002, às fls. 132/133. Não se verifica
nem mesmo a tributação da parcela a menor de R$ 152.855,05 informada na ficha
relativa ao demonstrativo do IRRF, às fls. 162.
Assim, é cabível o ajuste para inclusão delas na base de cálculo do imposto, o que
resulta em saldo de imposto a pagar em 2001, não de saldo negativo passível de
compensação, conforme detalhado:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
16
Lucro Real declarado
30.150,78
Omissão de receitas
567.707,87
Lucro Real ajustado
597.858,65
IRPJ (15%)
89.678,80
Adicional (10%)
32.770,79
IRPJ devido
122.449,58
IRRF
39.069,43
Estimativa compensada
4.522,62
IRPJ a pagar
78.857,53
O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, ponderou inicialmente que:
Conforme já relatado, a Recorrente informou em sua Per/Dcomp no
11341.24557.181206.1.7.02-9647 possuir crédito referente a saldo negativo de
IRPJ referente ao ano-calendário 2001, no valor de R$ 39.069,43.
Porém, o Despacho Decisório no 941464705, às e-fls. 100, reconheceu
parcialmente a existência de crédito tributário no valor de R$ 3.975,80,
homologando compensações declaradas até o limite deste, conforme
demonstrativo às e-fls. 103/105. As parcelas de composição não confirmadas pela
autoridade administrativa estão detalhadas no demonstrativo às e-fls. 102. Por
sua vez o acórdão de piso manteve referido Despacho Decisório não
reconhecendo qualquer direito creditório adicional relativo a saldo negativo de
IRPJ. De fato, a parcela do IRRF foi desconsiderada pela DERAT/SP. Tal parcela
teria sido retida pela fonte pagadora de CNPJ 33.144.940/0001-03, por ocasião do
recebimento de valores decorrentes de condenação judicia.
A Recorrente, em sede recursal, ao discordar da decisão recorrida, ratificou os
argumentos já expostos por ocasião da manifestação de inconformidade,
aduzindo que “constatou retenções de anos anteriores que pretende utilizar no
ano-calendário em questão, contudo, incorreu em erro em relação ao
procedimento adotado restituição, por ter se equivocado ao computar as
retenções no saldo negado quando da transmissão da declaração de
compensação”.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real,
bem como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do
saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período de
apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
[...]
Destarte, com base na súmula CARF no 80 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
17
referente ao mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o
rendimento à tributação no mesmo período para que possa deduzir o IRRF
correspondente. Assim, para que se possa deduzir o IR retido em 2001 o
contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento correspondente
também em 2001.
[...]
Assim, são dedutíveis do imposto de renda devido em cada ano-calendário os
montantes de imposto de renda efetivamente retidos naquele período, incidentes
sobre receitas computadas na determinação do lucro real. Não há previsão legal
para declarar retenções “conforme regime de competência”, como alega a
recorrente, pois isto corresponde a deduzir retenções previstas e ainda não
efetivadas, provisões no caso de resgate total, a título informativo, não
caracterizando débitos efetivos, conforme consta dos próprios documentos
comprobatórios apresentados pela Recorrente.
[...]
É possível observar nos precedentes acima que, em regra geral, o IRRF deve
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção,
uma vez que as correspondentes receitas também devem compor o
correspondente resultado tributável. Ademais, em respeito à Súmula CARF no 80,
retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as receitas
correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Neste contexto, a compensação do imposto na fonte está condicionada à
comprovação da retenção e somente pode ser compensado o imposto na fonte
que tenha correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário.
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro
real. Caracteriza-se como descompasso entre o regime de competência para
apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas aplicações,
quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de
caixa, associado ao momento em que as retenções de IRRF efetivamente
ocorreram
Assim, há um descompasso entre a receita oferecida a tributação e o
correspondente IRRF deduzido do IRPJ devido, conforme muito bem explicado na
decisão da DRJ, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como complemento
às minhas razões de decidir, ante a inexistência do direito pleiteado pela
Recorrente:
[...] (destaques do original)
Como se vê, não foi submetido ao Colegiado a quo o fato a partir do qual a
Contribuinte defende seu direito de deduzir tardiamente a retenção em questão, qual seja, já ter
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
18
oferecido as receitas correspondentes à tributação em 1992, quando prestados serviços ao
Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo – DER. A autoridade julgadora de 1a instância,
não vislumbrando o oferecimento à tributação, no ano-calendário 2001, dos valores que se
sujeitaram a retenção no recebimento naquele ano-calendário, admitiu as retenções, mas
adicionou as receitas correspondentes à base tributável. O Colegiado a quo, por sua vez, apenas
reforçou o entendimento da autoridade julgadora de 1a instância, asseverando que as retenções
somente poderiam ser deduzidas no mesmo período da tributação do rendimento, mas isto para
concordar com a decisão de 1a instância que alocou o rendimento e a retenção correspondente no
ano-calendário 2001. Logo, o acórdão recorrido não analisa qualquer alegação de que o
rendimento em questão deveria ter sido apropriado anteriormente e, se o fizesse, pelos
fundamentos lá expressos, a consequência de eventual admissibilidade do deslocamento da
receita para período anterior significaria, também, a exclusão da retenção admitida pela
autoridade julgadora de 1a instância.
Inútil, assim, discutir a possibilidade de aproveitamento das retenções na fonte
ainda que a tributação, pelo regime de competência, tenha se dado em períodos anteriores, se não
restou prequestionado, nestes autos, a anterior tributação da receita de $ 567.707,87, segundo o
regime de competência.
O paradigma no 107-09.303, por sua vez, teve em conta glosa de retenções na fonte
por falta de oferecimento de receitas financeiras à tributação e, diante da premissa fiscal de que
para dedução do IRRF o sujeito passivo deveria ter oferecido à tributação o rendimento no mesmo
período de apuração, afastou-a em razão do resultado de diligências promovidas e que assim
evidenciaram:
De fato, tendo a interessada - em atendimento à intimação formulada por
determinação daquela Turma de Julgamento — apresentado o quadro de fl. 988,
contendo a demonstração da contabilização dos rendimentos das aplicações
financeiras pelo regime de competência, a Turma manteve o resultado do
Despacho Decisório, argumentando que o item 5 do referido quadro vem
comprovar que as receitas declaradas no ano-calendário 1998 são de apenas R$
9.976.625,95 e, portanto, não comportariam a totalidade do IRRF pleiteado pela
interessada.
Ocorre que, conforme se verifica nos informes de rendimentos contestes às fls.
404 a 487, grande parte do IRRF retido em 1998 refere-se a aplicações efetuadas
em períodos anteriores. E conforme demonstrado no Quadro de fl. 988, as
receitas provenientes dos resgates de aplicações financeiras em 1998 e
devidamente oferecidas à tributação, pelo regime de competência, no ano-
calendário 1997 (item 1) e no próprio ano-calendário 1988 (item 2), perfazem o
total de R$ 13.805.524,38 (item 4), o que — mesmo se adotado o critério de que o
IRRF não pode ser superior a 20% das receitas declaradas - comporta o IRRF retido
em 1998, de R$ 2.391.873,00.
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
19
Assim, estando comprovada nos autos a retenção do imposto de renda sobre
aplicações financeiras pleiteado pela recorrente, e não havendo razões que
justifiquem entender que os respectivos rendimentos não tenham sido
devidamente oferecidos à tributação, nos moldes em que demonstrado no
quadro de fls. 988 (itens 1, 2 e 4), entendo que o pleito da interessada deve ser
aceito, nesta parte.
O paradigma, portanto, teve em conta o descasamento entre rendimentos e
retenção, na hipótese de aplicações financeiras, em relação às quais o sujeito passivo logrou
provar, em diligência, que já havia reconhecido, desde o ano-calendário anterior, rendimentos
compatíveis com as retenções glosadas no período fiscalizado.
Nestes autos, a Contribuinte nada provou em manifestação de inconformidade
acerca do anterior oferecimento à tributação das receitas recebidas em 2001; a autoridade
julgadora negou o pedido de diligência por entender que as provas deveriam ter sido juntadas à
manifestação de inconformidade, e adicionou as receitas recebidas em 2001 ao mesmo período
no qual admitiu a dedução da retenção sofrida; a Contribuinte não alegou - ou se alegou não teve
apreciado seu argumento e não opôs os necessários embargos de declaração – ter oferecido tais
receitas à tributação em período anterior; e, apenas em recurso especial esta circunstância fática é
suscitada para assemelhar o presente caso ao paradigma indicado.
Conclui-se, do exposto, ser inútil discutir a possibilidade de aproveitamento das
retenções na fonte ainda que a tributação, pelo regime de competência, tenha se dado em
períodos anteriores, se não tem cabimento, nesta instância especial, revolver fatos que não foram
submetidos à apreciação das instâncias precedentes, para assim equivaler o presente litígio ao
paradigma no qual restou comprovado o anterior oferecimento à tributação das receitas cuja
retenção fora glosada na apuração do saldo negativo de IRPJ lá sob análise.
Na medida em que a Contribuinte não logrou constituir nestes autos a premissa
fática trazida apenas em recurso especial, resta evidente a dessemelhança entre os acórdãos
comparados e, e em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se verifica.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial somente
tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e
constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.254 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10880.949870/2011-35
20
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a
nível do juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu
conceito sem lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo
substancialmente” (Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p.
248), não se toma conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a
base, o centro nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não
se pode ter como acórdão paradigma enunciado geral, que somente confirma a
legislação de regência, e assente em fatos que não coincidem com os do acórdão
inquinado.

Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 451
DF CARF MF
Original